Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VIOLÊNCIA PRATICADA NO CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1, DE 23/07/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. A Lei no 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados em detrimento de tais pessoas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. O parágrafo único do referido dispositivo prevê que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.
3. A 6a Turma do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 2.005.974/RJ, reiterou que, a partir da entrada em vigor da Lei no 13.431/2017, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 e, enquanto não existirem, nos juizados ou varas especializadas em violência doméstica.
4. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
5. A hipótese de o suposto crime de estupro de vulnerável em análise ter ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006) atrairia a competência da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. 5.1. No entanto, como, nos termos da Resolução no 1/2024-TJDFT, não deve haver a redistribuição das ações penais em curso, impõe-se o processamento e julgamento do feito pelo juízo especializado ao qual já havia sido distribuído.
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina).